Tribunal: TJBA
Processo: 8095707-06.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095707-06.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: GLEIDE MARCIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
CLEITON LUCAS ANDRADE DOS SANTOS MAGALHAES, ALEF NILTON SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBASA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE HIDRÔMETRO NA UNIDADE CONSUMIDORA DECORRENTE DE FURTO. INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA NA REINSTALAÇÃO. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. VALORES EXORBITANTES. CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela concessionária de serviço público (EMBASA) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da consumidora para: i) determinar o refaturamento de contas de água, com base na média de consumo, em razão de cobranças exorbitantes realizadas no período em que a unidade consumidora estava sem hidrômetro, que havia sido furtado; e ii) condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II.

Questão em discussão

A controvérsia consiste em aferir a legalidade da cobrança por estimativa de consumo, em valores elevados, perpetuada no tempo em razão da inércia da concessionária em reinstalar o hidrômetro furtado, e se tal conduta, somada à interrupção do serviço essencial, configura dano moral indenizável.

III.

Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal. A cobrança por estimativa é medida excepcional e não pode perdurar indefinidamente, sobretudo quando a ausência do aparelho medidor decorre da própria inércia da prestadora em solucionar o problema comunicado pela consumidora. A conduta da concessionária, que resultou na cobrança de dívida exorbitante e indevida, e culminou na interrupção de serviço essencial à dignidade da pessoa humana, ultrapassa o mero aborrecimento e configura ato ilícito. O dano moral, em tais casos, é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria gravidade do fato ofensivo. O valor indenizatório fixado na sentença mostra-se proporcional e adequado, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a cobrança por estimativa de consumo de forma continuada quando a ausência de hidrômetro decorre da inércia da concessionária em providenciar sua reinstalação após comunicação de furto pelo consumidor. 2. A cobrança de valores exorbitantes, aliada à interrupção de serviço essencial de fornecimento de água, configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização."

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não há.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8095707-06.2021.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e parte(s) recorrida(s)
GLEIDE MARCIA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA